Tribunal: STF
Processo: ARE 1369335
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESE DOS ARTIGOS 252, IV E 254, V, DO CPP NÃOCONFIGURADAS. 



    Não há nos autos prova alguma a ensejar dúvida sobre a imparcialidade do juízo singular. 



    EXCEÇÃO REJEITADA.”



    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da CF. Aduz que, “apesar de reputar incontroverso o fato de que a magistrada da 3' Vara Criminal de Passo Fundo é cliente do réu MAURICIO DAL AGNOL em virtude de ação ajuizada perante a 17a Vara Cível de Porto Alegre/RS (autos 001/1.07.0243261-3), o TJ/RS deixou de reconhecer o impedimento e a suspeição da julgadora, bem como de aplicar os respectivos efeitos jurídicos dessas situações”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    4.  A parte recorrente se limita a postulara análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o AI 815.344-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 746.620-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. JUIZ EXCEPTO. IMPARCIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO NAS RAZÕES DE DECIDIR DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO PARQUET. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator